Tribunal: STF
Processo: RE 94501
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-28
Data de publicação: 1981-08-28

Ementa:
RECLASSIFICAÇÃO POSTERIOR A APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DIREITO
ADQUIRIDO QUANTO A GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DIREITO ADQUIRIDO, E, PORTANTO, DE OFENSA
AO PARAGRAFO 3. DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, UMA VEZ QUE
HOUVE ABSORÇÃO DA VANTAGEM NOS PROVENTOS MAJORADOS PELA
RECLASSIFICAÇÃO.
APLICAÇÃO A ESPÉCIE DO PRECEITO DO ART. 102, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO.